Tribunal: TJMT
Processo: 1031139-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031139-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURO MARCIO RODRIGUES - CPF: 900.740.761-91 (RECORRENTE), BRENDA RODRIGUES SILVA - CPF: 018.438.942-97 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1031139-69.2020.8.11.0001 – Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MAURO MARCIO RODRIGUES.

RECORRIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REFORMA DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
–
INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC
– COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTORNO DE VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE – COMPRA NÃO AUTORIZADA – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO INFORMANDO QUE A COMPRA NÃO FOI AUTORIZADA E O VALOR NÃO FOI CREDITADO EM FAVOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando
a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo
“Ad quem”
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que indeferiu a petição inicial, julgou extinta demanda judicial, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil,
em face da ilegitimidade passiva
“ad causam”
da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito – Da legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da demanda.

2.
Da existência de ato ilícito.

3.
Da prova dos danos morais e materiais.

4.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito – Da legitimidade da parte recorrida para figurar no polo passivo da demanda - Dos danos morais.

Pois bem. A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a tese em referência, para afastar a ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrida no presente feito judicial,

uma vez que, questiona suposta falha na prestação dos serviços da recorrida, ante ao débito indevido de valor referente à compra não autorizada.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem.
No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, notadamente, no caso dos autos em que o recorrido comprovou não ter recebido os valores referente à compra questionada, ante a não autorização da transação pela instituição financeira, motivo pelo qual, merece ser rechaçado o pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que, entendo que não deve ser atribuída nenhuma responsabilidade civil à empresa de recorrida, quanto aos fatos indicados na peça exordial.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
reformar

a r. sentença fustigada

e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial
e, em
consequência, com
arrimo no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, deixando de condenar no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021